Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDIÇÃO PRECÁRIA DE SAÚDE DO SEGREGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTATAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente provocação da autoridade judicial impetrada acerca das alegadas comorbidades que acometem gravemente o paciente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, mormente porque não comprovada a referida circunstância, inexistindo, pois, flagrante ilegalidade. Admissão parcial.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar”.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a contemporaneidade da medida.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos.
5. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
7. As condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para fundamentar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando existem elementos necessários para sua subsistência.
8. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de, além de ser reincidente, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
9. Habeas Corpus admitido parcialmente. Ordem denegada.